Tribunal: TJSP
Processo: 1017703-95.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO - Indeferimento da inicial por falta da via do contrato - Sentença de extinção da ação sem exame do mérito - Insurgência da parte autora - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Preliminar afastada - Requerente que

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO - Indeferimento da inicial por falta da via do contrato - Sentença de extinção da ação sem exame do mérito - Insurgência da parte autora - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Preliminar afastada - Requerente que formulou pedido incidental de exibição do contrato na exordial - Formulação de pedido genérico - Possibilidade - Inteligência do art. 324, § 1o , III, Código de Processo Civil - Relação de consumo e hipossuficiência do consumidor - Documento comum entre as partes - Exibição que pode ser exigida da parte ré - Art. 399, III, CPC - Precedentes dessa C. Corte de Justiça -Sentença de extinção anulada - RECURSO PROVIDO.